Tribunal: STF
Processo: RE 313382
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-26
Data de publicação: 2002-09-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
LEIS 8542/92 E 8700/93. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA URV.
CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA "NOMINAL" CONTIDA NO INCISO
I DO ARTIGO 20 DA LEI 8880/94. ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
1.       O legislador ordinário, considerando que em janeiro de
1994 os benefícios previdenciários teriam os seus valores
reajustados, e que no mês subseqüente se daria a antecipação
correspondente à parcela que excedesse a 10% (dez por cento) da
variação da inflação do mês anterior, houve por bem determinar
que na época da conversão da moeda para Unidade Real de Valor
fosse observada a média aritmética das rendas nominais referentes
às competências de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994, período que antecedeu a implantação do Plano
Real, dado que a URV traduzia a inflação diária.
2.      Conversão do benefício para URV. Observância das Leis 8542/92,
8700/93 e 8880/94. Inconstitucionalidade da palavra nominal contida
no inciso I do artigo 20 da Lei 8880/94, por ofensa à garantia
constitucional do direito adquirido (CF, artigo 5º, XXXVI).
Improcedência. O referido vocábulo apenas traduz a vontade do
legislador de que no cálculo da média aritmética do valor a ser
convertido para a nova moeda fossem considerados os reajustes e
antecipações efetivamente concedidos nos meses de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994.
Recurso extraordinário conhecido e provido.